Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CERCEMANTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA APENAS NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. CARTÕES FURTADOS. REALIZAÇÃO DE TRÊS SAQUES E DE UMA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. OPERAÇÕES REALIZADAS COM A APRESENTAÇÃO DO CARTÃO ORIGINAL. USO DA SENHA PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte deve solicitar a produção de provas no momento processual adequado. No caso, intimada para especificar provas, a apelante quedou-se inerte. Dessa forma, não cabe a pronuncia de nulidade da sentença para a produção de prova requerida apenas na apelação.
2. Pela teoria da asserção, a legitimidade passiva é aferida a partir das alegações do autor na petição inicial. No caso, a apelante formulou pedido de indenização contra a administradora de cartão e fundamentou a razão pela qual entendia que ela seria responsável pelos danos sofridos. Preliminar rejeitada.
3.A teor do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, é objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. Cuida-se da responsabilidade pelo fato do serviço cujos pressupostos são: 1) serviço defeituoso; 2) dano material e/ou moral; 3) nexo de causalidade.
4. Como consequência da referida disciplina, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479-STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
5. A responsabilidade objetiva não se confunde com responsabilidade irrestrita: deve-se verificar, no caso concreto, eventual excludente de responsabilidade. Para se eximir do dever de indenizar, o fornecedor deve provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).
6. O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. De acordo com o acervo probatório, restou evidenciada a culpa exclusiva da consumidora que deixou de atender a cuidados básicos na guarda e utilização de cartão magnético com chip e senha. Dessa forma, inexiste dever de indenizar.
8. Recurso conhecido e não provido.